Tribunal: STF
Processo: ADI 766
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-03
Data de publicação: 1992-09-03

Ementa:
EMENTA:  ADIN - LEI  COMPLEMENTAR 9.643/92, DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABRANGENCIA
CONCEITUAL  -  JORNADA  EXTRAORDINÁRIA  DE  TRABALHO  E  ADICIONAL DO
TRABALHO  NOTURNO  -  USURPAÇÃO  DO  PODER  DE  INICIATIVA  RESERVADA
CONFERIDO AO CHEFE DO EXECUTIVO - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
         -  A locução constitucional  "regime jurídico dos servidores
publicos"  corresponde  ao  conjunto  de  normas  que  disciplinam os
diversos aspectos das relações, estatutarias ou contratuais, mantidas
pelo Estado com os seus agentes.
         -  A cláusula de  reserva pertinente ao poder de instauração
do   processo   legislativo   traduz   postulado   constitucional  de
observancia compulsoria pelos Estados-membros.
         Incide  em  vício de  inconstitucionalidade  formal  a norma
legal  estadual que, oriunda de iniciativa parlamentar, versa matéria
sujeita  a iniciativa constitucionalmente reservada ao Chefe do Poder
Executivo.::